Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721790-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: ALOYSIO MOREIRA SALLES, RUTH CANEDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento c/ Pedido Liminar interposto por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. ARQ. AGRONOMIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da execução no 0052945-58.2001.8.07.0001, que move em face de RUTH CANEDO DA SILVA e OUTROS. Insurge-se o agravante contra decisão de 1o grau que indeferiu pedido autoral no sentido de expedir ofício a empresas para que afirmem se os agravados são prestadores de serviço ou possuem vínculo empregatício com elas para, em caso positivo, viabilizar penhora. Alega que o processo de execução se arrasta desde 2001 e, em que pese as várias tentativas do exequente, ora agravante, não foi possível a satisfação do crédito em face de ausência de valores e bens passíveis de penhora. Sustenta que na decisão recorrida se verifica cerceamento de defesa, porquanto obstou a verificação da situação financeira dos agravados, inviabilizando possível satisfação do crédito. Afirma que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui inúmeros precedentes, das mais diversas Turmas, que relativizam a regra insculpida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, até o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do devedor, realizando uma ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade da pretensão executória. Colaciona julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, como forma de amparar a sua pretensão. Requer seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício às empresas Pro Alerta Monitoramento e Serviços Ltda e Reforce Sistemas Eletrônicos e Tecnologia Ltda para que informem se os agravados lhes prestam serviços e, em caso afirmativo, envie os contratos celebrados e informem se têm créditos a receber ou, se possuírem vínculo empregatício, que seja encaminhadas cópias dos três últimos contracheques. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal para dar ensejo à penhora pretendida. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. In casu, o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a expedição de ofício a empresas para que afirmem se os agravados são prestadores de serviço ou possuem vínculo empregatício com essas empresas para, em caso positivo, viabilizar o pedido de penhora de valores. Confira-se o teor da decisão agravada: “O Exequente requer a expedição de ofício às empresas PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA e REFORCE SISTEMAS ELETRÔNICOS E TECNOLOGIA LTDA para fins de constrição de eventuais valores que o executado ALOYSIO MOREIRA SALLES tenha a receber, seja como prestador de serviços, seja como empregado. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, os rendimentos percebidos pelo Executado, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do autor”. Em suas razões, em síntese, o agravante pretende sua reforma com o objetivo de verificar o vínculo empregatício e disponibilizar a cópia dos três últimos contracheques ou contrato de prestação de serviços com numerários a receber, a fim de possibilitar a penhora parcial do salário dos agravados. Defende ser possível a penhora de percentual salarial, desde que não comprometa a subsistência da parte devedora, mesmo que seja para quitar obrigação não alimentar e colaciona julgados em abono à sua tese. Entendo que razão não lhe assiste. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, leciona incumbir ao juiz, dentre outros deveres, o de: “IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse prisma, mostra-se viável a intervenção judicial na busca de bens ou valores penhoráveis. Todavia, no caso em exame, a expedição de ofício ao órgão empregador dos executados com o intuito de obter informações acerca de seu vínculo empregatício e de seus contracheques não terá utilidade ao agravante diante da impenhorabilidade das verbas salariais, no entender deste Relator. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, inc. IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o juiz de primeira instância abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se a verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como acolher o pleito posto a exame nesta sede recursal, exatamente porque entendo que verba salarial somente admite penhora nos estreitos casos previstos em lei, o que não é o caso o caso dos autos. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de julho de 2020 09:28:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator